Tribunal: STF
Processo: RE 79913
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
Funcionário público. Polícia Militar. Inativos. A regra do art. 92 da Constituição do Estado de São Paulo, relativa a estender-se, aos proventos dos inativos, alteração de vencimentos "em virtude de medida geral", há de ser entendida nos termos do art. 102, § 1º, da Constituição Federal, sob pena de inconstitucionalidade (CF, art. 13, V). Decisão que estende a inativos, gratificação concedida a servidores em atividade. Interpretação que configura ofensa a direito federal. Recurso conhecido e provido.